Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Mera aplicação pelo Banco do Brasil dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
A atualização dos saldos individuais das contas vinculadas ao PASEP deve observar os critérios legais e os índices oficiais fixados pelo Tesouro Nacional, não sendo cabível a aplicação de expurgos inflacionários.